Tribunal: TJPA
Processo: 0807826-91.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807826-91.2016.8.14.0301

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO DE VEÍCULO E ANULAÇÃO DE DÉBITOS DECORRENTES DE FRAUDE. LEGITIMIDADE ATIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/PA PARCIALMENTE AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo DETRAN/PA contra sentença que reconheceu sua ilegitimidade passiva apenas quanto a multas aplicadas por entes diversos do Estado do Pará e, no mais, julgou procedentes os pedidos formulados pela BV Financeira para fins de (i) bloqueio do registro de veículo adquirido mediante fraude, (ii) suspensão de débitos indevidamente lançados, (iii) anulação de tributos e encargos após a data da fraude (22/05/2015), e (iv) condenação da autarquia em custas e honorários.

2.

A demanda teve origem em fraude documental praticada por terceiro que utilizou indevidamente dados de terceiro para financiar veículo alienado fiduciariamente à instituição autora, ensejando lançamentos indevidos e vinculação indevida ao CADIN estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a instituição financeira possui legitimidade ativa para pleitear o cancelamento de registros e débitos relacionados a veículo financiado mediante fraude;
(ii) saber se o DETRAN/PA possui legitimidade passiva para responder por tais registros, débitos e suas consequências, bem como a validade da sentença quanto ao mérito das obrigações impostas à autarquia.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A instituição financeira, enquanto credora fiduciária e legítima proprietária resolúvel do veículo, possui legitimidade ativa para promover ação visando à defesa de seu patrimônio diante de registros e encargos oriundos de contrato celebrado mediante fraude.
5. A jurisprudência é pacífica no reconhecimento da legitimidade do credor fiduciário em ações que busquem a anulação de débitos e registros originados em fraude, dado seu interesse jurídico direto na regularização da situação do bem.
6. O DETRAN/PA, embora não seja responsável pela arrecadação do IPVA, possui competência legal sobre o registro e a manutenção cadastral de veículos, inclusive gravames e inscrições em cadastros de inadimplentes estaduais, o que justifica sua permanência no polo passivo.
7. A fraude comprovada retira a legitimidade da cobrança dos encargos lançados, permitindo sua anulação com base no art. 151, V, do CTN, tendo em vista a inexistência de vínculo jurídico válido.
8. A sentença observou corretamente os limites da competência material do DETRAN/PA e a legitimidade dos pedidos formulados, não havendo nulidade ou erro material que justifique sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM

os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do
Estado
do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA

PASTANA

MUTRAN

Desembargadora
do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará – Detran/PA, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação Declaratória de Cancelamento de Registro c/c Anulatória de Lançamento de Taxas, com Pedido de Tutela Provisória de Urgência – Antecipada, movida por BV Financeira S/A – Crédito, Financiamento e Investimento.

A peça inicial narra que a parte autora, instituição financeira, celebrou contrato de financiamento com suposta compradora identificada como Herica Dias Parriao, no valor de R$ 49.000,00 (quarenta e nove mil reais), a ser pago em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais de R$ 1.705,46 (um mil setecentos e cinco reais e quarenta e seis centavos). Em garantia, o veículo MITSUBISHI ASX FWD-CVY 2.0 16V 4P (GG), placas OGI 9461, ano/modelo 2011/2012, foi alienado fiduciariamente à autora. Posteriormente, apurou-se que a contratação foi realizada mediante fraude, sendo os dados da referida Herica utilizados indevidamente por terceiro para a obtenção do financiamento.

A autora sustentou que, além dos prejuízos decorrentes da inadimplência contratual, tanto ela quanto a verdadeira titular dos documentos utilizados indevidamente passaram a ser injustamente responsabilizadas por débitos tributários e multas de trânsito. Destacou, ainda, que protocolou administrativamente junto ao Detran/PA pedido de cancelamento de tais encargos, o qual não foi atendido. Em razão disso, requereu, liminarmente, o bloqueio do registro do veículo, a suspensão de novos débitos e a exclusão do nome da envolvida do CADIN estadual. No mérito, pleiteou o cancelamento do registro do veículo e a anulação das taxas, multas e tributos lançados a partir de maio de 2015.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

“Diante das razões expostas, reconheço a ilegitimidade passiva do Réu em relação às multas aplicadas pelo Município, União e demais órgãos que não o Estado, JULGANDO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, em relação a tal pedido específico. Por outro lado, JULGO PROCEDENTE os demais pedidos iniciais para o fim de determinar ao Réu: 1) a decretação do bloqueio no registro do veículo objeto da fraude (MITSUBISHI ASX FWD-CVY 2.0 16V 4P (GG) COMPLETO, ano/modelo 2011/2012, placas OGI 9461, cor PRETA, chassi JMYXTGA2WCZA0I46), no intuito de que não sejam lançados novos débitos em relação ao bem; 2) a suspensão de débitos existentes dentro do período de fraude, devendo a UPJ oficiar o DETRAN/PA para fins de suspensão da cobrança de débitos indevidamente lançados, bem como de que se abstenha de inscrever o nome da envolvida HERICA DIAS PARRIAO no CADIN ESTADUAL ou qualquer outro órgão da mesma espécie; 3) a anulação de taxas de responsabilidade do atual proprietário do veículo após a data de 22/05/2015, reconhecendo-se o direito da envolvida à dispensa do pagamento de taxas decorrentes do veículo mencionado, a partir do mês de maio/2015 em diante, em virtude da perda da propriedade desse. Julgo improcedente, por derivação lógica, o pedido deduzido em sede de reconvenção. Custas pelo DETRAN/PA. Condeno ainda o DETRAN/PA ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do inciso III do §4º do art. 85, do CPC.”

Inconformado com a sentença, o Departamento de Trânsito do Estado do Pará – Detran/PA interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, em preliminar, a inadequada fundamentação da decisão quanto ao afastamento da ilegitimidade ativa da autora, por entender que a BV Financeira não poderia pleitear direito alheio em nome próprio. Argumenta, ademais, que a legitimidade passiva também deveria ter sido afastada, notadamente no tocante ao IPVA e demais tributos cuja arrecadação é de competência da Secretaria da Fazenda do Estado do Pará – SEFA, a qual não compôs o polo passivo da demanda. No mérito, sustentou a ausência de previsão legal para cancelamento do registro sem a devida anulação formal do contrato de financiamento, ressaltando que o gravame se encontra ativo. Defendeu, por fim, a impossibilidade de se impor à Autarquia obrigações que extrapolam sua competência administrativa, e requereu a reforma da sentença com a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Foram apresentadas contrarrazões pela BV Financeira S/A – Crédito, Financiamento e Investimento, nas quais se sustenta a regularidade da sentença, destacando que a instituição financeira detém legitimidade ativa por ser possuidora indireta do bem e estar sendo injustamente responsabilizada por encargos decorrentes de fraude. Reforça a existência de responsabilidade do Detran/PA pelo indevido registro do veículo com base em documentação falsa, o que justifica a permanência da autarquia no polo passivo da demanda. Ao final, pugnou pelo desprovimento do recurso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento do recurso, mas deixou de intervir no mérito, com fundamento na Recomendação nº 34/2016, do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do DETRAN/PA exclusivamente em relação às multas impostas por outros entes da Federação que não o Estado do Pará, e julgou procedentes os demais pedidos formulados na exordial, notadamente a decretação do bloqueio do registro de veículo adquirido mediante fraude, a suspensão de débitos lançados em tal contexto, e a anulação de encargos registrados após a data de 22/05/2015, condenando ainda a autarquia apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da causa.

DAS PRELIMINARES

Inicialmente, cumpre destacar que não prospera a alegação de ilegitimidade ativa da instituição financeira apelada, BV Financeira S/A – Crédito, Financiamento e Investimento. A jurisprudência consolidada é firme no sentido de que, nos contratos de alienação fiduciária, o credor fiduciário, titular da propriedade resolúvel do bem alienado, detém legitimidade para figurar no polo ativo de demandas que visem à defesa de seus direitos patrimoniais, especialmente quando ameaçados ou prejudicados por atos administrativos fundados em registros indevidos ou realizados mediante fraude.

É precisamente o caso dos autos. Conforme se extrai da robusta instrução probatória, houve a celebração de contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária em 22 de maio de 2015, no valor de R$ 49.000,00 (quarenta e nove mil reais), com a suposta adquirente Herica Dias Parriao, tendo sido entregue o veículo MITSUBISHI ASX FWD-CVY 2.0 16V 4P (GG), placas OGI 9461, ano/modelo 2011/2012, cor preta, chassi JMYXTGA2WCZA0I46, permanecendo com a autora a propriedade fiduciária do bem.

Ocorre que, posteriormente, apurou-se que a negociação se deu mediante fraude documental, praticada por terceiro que se utilizou dos dados da mencionada Herica Dias Parriao para formalizar a operação, gerando um gravame indevido e vinculando indevidamente o nome da vítima ao veículo e a encargos subsequentes.

Assim, o interesse jurídico da instituição financeira na regularização do registro é evidente, pois a manutenção do vínculo registral com um bem objeto de fraude, conjugada com a possível responsabilização tributária e administrativa correlata, compromete diretamente o seu patrimônio e sua atuação legítima enquanto credora fiduciária.

A instituição financeira pode e deve ser responsabilizada pelos danos causados a terceiros quando os documentos de clientes são usados em fraudes por criminosos. No entanto, ela também tem o direito de proteger seus próprios interesses, o que justifica a entrada com esta ação judicial.

Apesar de a instituição financeira não estar na posse direta do bem, ela permanece como proprietária até que o contrato seja totalmente cumprido. Por essa razão, a responsabilidade pelo pagamento do imposto é dela. Acerca disso:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE CANCELAMENTO DE REGISTRO DE VEÍCULO C/C PEDIDO DE ANULAÇÃO DE DÉBITOS DE IPVA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO POR ILEGITIMIDADE ATIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PROPRIETÁRIA FIDUCIÁRIA DO AUTOMÓVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SUPOSTA FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA.
PRECEDENTES TJPA E STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA RECONHECER A LEGITIMIDADE DA APELANTE E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO PARA PROCESSAMENTO.

1 - Pretensão inicial da autora voltada ao cancelamento de débito de IPVA do veículo descrito na peça vestibular incidente sobre a propriedade do bem ou decorrentes de infrações de trânsito praticadas na sua condução, sob alegação de ter o automóvel figurado como garantia em contrato de financiamento concluído entre a autora e terceiro, sobre o qual há suspeita de fraude. Extinção do feito por ilegitimidade ativa.

2 - Na alienação fiduciária, a propriedade é transmitida ao credor fiduciário em garantia da obrigação contratada, sendo o devedor tão somente o possuidor direto da coisa.
Sendo o credor fiduciário o proprietário do veículo, o reconhecimento da sua legitimidade ativa se impõe, pois reveste-se da qualidade de possuidor indireto do veículo, sendo-lhe possível reavê-lo em face de eventual inadimplemento.

3 - A apelante, por figurar como proprietária-fiduciária do veículo cujo registro se pretende cancelar e sobre o qual recaem os débitos descritos, detém legitimidade ativa para atuar em Juízo em nome próprio pertinência subjetiva caracterizada, dada a possibilidade de vir a responder pelos débitos incidentes sobre o bem, além de figurar como credora-fiduciária no registro do veículo. Precedentes TJPA e STJ.

4 – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08376806220188140301 18438400, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª Turma de Direito Público)

Nesse sentido, vejamos o que dispõe a Lei Estadual nº 6.017/96:

Art. 11. São contribuintes do imposto as pessoas físicas ou jurídicas, residentes ou domiciliadas no Estado do Pará, proprietárias, a qualquer título, de veículo automotor sujeito a licenciamento pelos órgãos competentes.

§ 1º Incluem-se no conceito de proprietário:

I - o locador, nos contratos de locação;

II - o arrendador, nos contratos de arrendamento mercantil;

III -
o credor fiduciário
, nos contratos de alienação fiduciária em garantia.

Art. 12. São responsáveis solidariamente pelo pagamento do imposto e acréscimos devidos:

V - o devedor fiduciante, pelos exercícios em que manteve a posse direta do veículo, com credor fiduciário;

Não se verifica, ademais, qualquer vício formal ou material no ajuizamento da ação pela financeira, nem tampouco se exige a presença da vítima da fraude no polo ativo, pois o interesse jurídico da financiadora é próprio, atual e concreto, nos termos dos arts. 17 e 18, do Código de Processo Civil.

Superada essa questão, impende refutar também a alegada ilegitimidade passiva do DETRAN/PA. Ainda que seja correto o entendimento de que tal autarquia não possui atribuição quanto ao lançamento e arrecadação de tributos estaduais como o IPVA — cuja competência é da SEFA —, não menos verdadeiro é que
é de competência do DETRAN o registro de veículos, bem como a manutenção de dados cadastrais, inclusive de gravames, sendo, pois, parte legítima para figurar no polo passivo de demanda que verse sobre regularidade desses registros
.

Nesse sentido, restou bem delineada a decisão singular, que reconheceu a ilegitimidade do DETRAN/PA apenas em relação às multas eventualmente lançadas por entes estranhos ao Estado do Pará, mas
afirmou a sua legitimidade quanto àqueles débitos e registros que efetivamente são de sua competência material, como o cadastro do veículo, a manutenção do gravame fiduciário e o controle de dados de inscrição no CADIN estadual
.

DO MÉRITO

No que tange ao mérito, a sentença bem pontuou que os registros lançados em desfavor da instituição financeira e da Sra. Herica Dias Parriao decorrem de fraude, o que atrai a aplicação do art. 151, V, do Código Tributário Nacional, permitindo a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários quando sua cobrança se baseia em fato ou ato eivado de nulidade ou inexistência de relação jurídica subjacente, como é o caso em tela.

Ademais, a jurisprudência pátria tem reiteradamente reconhecido que
a constatação de fraude documental na aquisição de veículo, quando demonstrada por meio de boletim de ocorrência, perícia ou documentação idônea, como no caso presente, autoriza a exclusão do registro e dos encargos vinculados ao bem indevidamente alienado
.

E o ordenamento já contempla hipóteses de inexigibilidade tributária em razão de eventos materiais que afastam a posse ou propriedade do bem, com muito mais razão deve-se aplicar esse mesmo raciocínio às hipóteses em que a própria origem do vínculo jurídico se revela absolutamente inexistente por força de fraude — o que, de fato, retira qualquer suporte fático à exigibilidade dos encargos correlatos.

Importante ainda frisar que a permanência do nome da instituição financeira ou da vítima da fraude no sistema do DETRAN/PA, vinculando-lhes débitos por veículo que não possuem e nunca possuíram, configura evidente afronta aos princípios da boa-fé objetiva, da razoabilidade e da lealdade institucional, tornando ilegítima qualquer resistência da autarquia à regularização do registro.

Assim é a jurisprudência em caso análogo:

APELAÇÃO CÍVEL – CANCELAMENTO DO REGISTRO DE VEÍCULO E ANULAÇÃO DE DÉBITOS DE IPVA, DPVAT, TAXAS E MULTAS – Preliminares -
Reconhecimento da legitimidade ativa da autora, por pleitear direito próprio – Reconhecimento da legitimidade passiva do DETRAN
e da FESP –
Alienação fiduciária em garantia – Instituição financeira que alega ter sido vítima de fraude – Pedido de cancelamento do registro do veículo junto ao DETRAN
– Possibilidade, ante a demonstração de ocorrência de fraude no negócio jurídico - Cancelamento com efeitos a partir da data de celebração do contrato reputado nulo –
Anulação de débitos de IPVA, seguro DPVAT, taxa de licenciamento e infrações de trânsito
– Possibilidade - Inteligência do art. 14, § 2º da Lei Estadual nº 13.296/08 –
Inexigibilidade dos débitos com fatos geradores posteriores à data do contrato fraudulento
– Sentença reformada - Recurso da autora provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10105461120188260053 São Paulo, Relator.: Maria Laura Tavares, Data de Julgamento: 22/02/2021, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 22/02/2021)

Apelação. Ação com escopos de cancelamento de registro de veículo e anulação de lançamentos de IPVA, DPVAT e multas decorrentes de infrações de trânsito. Cabimento. Alienação fiduciária. Ocorrência de fraude na celebração do contrato. Sentença reformada. Recurso provido, portanto. (TJSP; Apelação Cível 1039208-19.2017.8.26.0053; Relator (a): Encinas Manfré; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Público; Foro Central Fazenda Pública/Acidentes - 6ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:27/08/2019; Data de Registro: 29/08/2019)

Em face de todos esses fundamentos, não merece acolhimento a pretensão recursal do DETRAN/PA, devendo ser mantida, em sua integralidade, a sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Belém/PA.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 07/10/2025